Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-62.2023.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-62.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUZILANDI DOS SANTOS - CPF: 032.539.311-70 (APELADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOMAILE MASCARIN DO VALE - CPF: 310.424.358-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA AOS DESCONTOS DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – GASTOS QUE NÃO FAZIAM PARTE DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA CONSUMIDORA

– PAGAMENTOS QUE DEVERIM TER SIDO OBSTADOS PARA VERIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANO/RÉU – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS

–

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tendo a autora comprovado
indícios de fraude, vez que, conforme os
extratos bancários e comprovante dos descontos relativos aos aplicativos de transporte juntados à inicial, verifica-se que
a utilização do cartão para pagamento de transporte por meio de aplicativo não fazia parte do perfil de utilização da consumidora,

de modo que o banco/réu deveria ter obstado tais pagamentos para verificação, contudo, não o fez e não impugnou os pedidos iniciais, portanto presume-se verdadeira as alegações de que a autor foi vítima de fraude, até porque
cabia ao réu, diante da responsabilidade civil objetiva, bem como das regras processuais relativas ao ônus da prova (artigo 333, II do CPC), provar o fato que alega, isto é, a ocorrência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. 2. Outrossim, importa consignar que, conquanto se reconheça a falha na prestação do serviço, entendo não ser caso de indenização por danos morais, visto que não foram violados os direitos de personalidade da autora. Não se nega que os fatos geraram aborrecimentos, porém, não é a ocorrência de qualquer situação de desgaste e irritação sofrida pelo consumidor que rende ensanchas à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1000294-62.2023.8.11.0029
), ajuizada contra o apelante por RAUZILANDI DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos autorais,

“
para declarar a inexigibilidade da cobrança relativa aos descontos de aplicativos de transporte UBER e 99POP; Condenar o requerido a restituir integralmente os valores descontados indevidamente da conta bancária n. 17841-1, agência n. 2291, a título de pagamento de transporte pelos aplicativos UBER e 99POP. O montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante comprovação dos valores descontados, acrescidos de atualização monetária a partir da data de cada desconto não prescrito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ; condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 203762790).

O apelante em seu recurso de apelação vinculado ao Id. no 203762794, afirma que “
o cliente é responsável pela utilização e sigilo de suas credencias, isentando o Bradesco de qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou divulgação inadequada de referidos dados. Todas as transações contestadas foram realizadas mediante autenticações válidas, ou seja, com a utilização de senhas e Token, de posse da cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva da correntista, de caráter pessoal e intransferível. Vale frisar, não houve falha sistêmica ou na prestação de serviços por parte do banco Bradesco, sendo que as transações não reconhecidas pelo cliente foram realizadas mediante uso de suas credenciais, razão pela qual entendemos que o Bradesco não deve ser responsável pelo ressarcimento de tais valores. Sendo assim a ação é claramente improcedente
”.

Alega ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, de má fé do banco/apelante e de situação ensejadora de reparação por danos morais; inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço; impossibilidade de repetição de indébito de forma simples ou em dobro.

Em caso de manutenção da condenação, defende a necessidade de redução do valor da condenação; a incidência de dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação; a redução da condenação dos honorários “
para fixar com proporcionalidade e razoabilidade conforme a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça
”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, então, o provimento do recurso, “
para o fim de REFORMAR A R. SENTENÇA, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência e despesas processuais. Pelo princípio da eventualidade, caso não entendam pela improcedência da demanda, requer-se aos nobres Desembargadores a REDUÇÃO da condenação a título de danos morais, a fim de atingir patamar razoável, conforme as circunstâncias do caso e levando-se em conta os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, condenando o ora recorrido nos consectários legais; bem como, requer-se que eventual devolução de valores ocorra de forma SIMPLES; e, finalmente, que os honorários de sucumbência sejam fixados em patamar MÍNIMO
” (cf. Id. no 203762794).

Nas
contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 203760753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de ação
indenização por danos materiais e morais
, proposta por
Rauzilandi dos Santos
, em desfavor de face de
BANCO BRADESCO,
todos qualificados nos autos.

A parte autora aduz, em síntese, que é titular da conta bancária n. 17841-1, agência 2291, destinada ao depósito de benefício previdenciário de seu filho, menor de idade.

Informou que, a partir de 29/12/2021, começou a sofrer descontos quase diários na conta, decorrente de viagens em aplicativos como Uber e 99POP, os quais desconhece. A cobrança perdurou até setembro de 2022, e o gasto total foi de R$13.943,55.

Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano material no valor de R$ 13.943,55, pelo vício na prestação dos serviços.

A inicial foi recebida e, diante a infrutuosidade da conciliação, a instituição financeira apresentou contestação, alegando, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva; no mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e inexistência dos danos pleiteados.

A parte autora apresentou impugnação à contestação. ”

A sentença julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“O ponto nodal da questão posta em juízo diz respeito à ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, ante a utilização fraudulenta dos dados bancários da parte requerente que redundou em prejuízos financeiros, de ordem material e imaterial.

A parte requerida não impugnou especificamente os pedidos iniciais, logo, de se presumir verdadeira a alegação de que a autora foi vítima de fraude, por ter ocorrido o desconto de valores, indevidamente, em sua conta bancária, nos termos do art. 341 do CPC.

Além desta presunção, verifica-se que a parte requerente se desincumbiu do ônus probatório, vez que os documentos juntados com a inicial, especialmente os extratos bancários (Id 110452337 e 110452338), comprovam os descontos relativos aos aplicativos de transporte (UBER e 99POP) a partir de 29/12/2021, que prosseguiram até setembro de 2022.

Logo, dessume-se a ocorrência de fraude decorrente de vazamento de dados do consumidor, restando demonstrado o defeito do serviço prestado pela instituição financeira.

Sabe-se que o demandado responde de forma objetiva pelos danos que causar no exercício de suas atividades, consoante ditames do art. 927, parágrafo único do Código Civil, e do art. 14 do CDC.

Na mesma linha de intelecção, tem-se o entendimento condensado na súmula 479/STJ, que preceitua que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Frisa-se que, na espécie, houve o vazamento dos dados pessoais da parte autora, que foram utilizados de forma fraudulenta em aplicativos de transporte (UBER e 99POP).

Ademais, verifica-se que a utilização do cartão para pagamento de transporte por meio de aplicativo não fazia parte do perfil de utilização da consumidora, consoante os extratos bancários juntados à inicial. A utilização desregrada com esse tipo de transporte figura indícios de fraude, de modo que as compras deveriam ter sido obstadas pelo sistema de segurança do réu para verificação que, todavia, não cumpriu com seu mister.

Nesta esteira, de se reconhecer que no caso em tela houve falha na prestação de serviços, não sendo cabível a atribuição de responsabilidade exclusiva à parte autora ou a terceiro, já que derivados dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela parte requerente.

Portanto, por restar caracterizada a falha na prestação dos serviços, de rigor a declaração de inexigibilidade das compras não reconhecidas pela autora, cujos valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

Também dever ser reconhecido o dever de indenizar, porquanto a falha nas operações inerentes à atividade bancária acabou por gerar transações fraudadas que trouxeram transtornos à vítima com descontos indevidos em sua conta bancária, que ultrapassam o mero dissabor.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Essa extensão perpassa pelos critérios de condição econômica das partes e do grau de lesividade do dano, ou seja, deve obedecer aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Tais parâmetros servem para que a indenização não seja estabelecida num
quantum
ínfimo, mas também não gere enriquecimento ilícito à parte lesada.

Diante disso, arbitro indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deve ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança relativa aos descontos de aplicativos de transporte UBER e 99POP;

b) CONDENAR o requerido a restituir integralmente os valores descontados indevidamente da conta bancária n. 17841-1, agência n. 2291, a título de pagamento de transporte pelos aplicativos UBER e 99POP. O montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante comprovação dos valores descontados, acrescidos de atualização monetária a partir da data de cada desconto não prescrito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; ”

A relação contratual em debate é tipicamente de consumo, de prestação de serviços financeiros, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consolidados com a edição da Súmula no 297 do S.T.J., quanto às instituições financeiras.

O artigo 14 da Lei 8078/90, relativo aos danos causados aos consumidores por defeito na prestação do serviço, consagrou a teoria objetiva com alicerce no risco empresarial ou do empreendimento, concernente na responsabilidade civil objetiva do fornecedor, onde não se discute culpa.

Desse modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços se consubstancia na Teoria do Empreendimento, que consiste em atribuir responsabilidade a todo aquele que se proponha a desenvolver qualquer atividade no campo do fornecimento de serviços, pelos fatos e vícios resultantes do risco da atividade, independentemente de culpa.

Nesse flanco, o banco/réu só afastaria sua responsabilidade se comprovada a inexistência ou rompimento do nexo de causalidade, na medida em que, no campo da responsabilidade objetiva, não se discute culpa.

Tendo a autora comprovado
indícios de fraude
, vez que, conforme os
extratos bancários e comprovante dos descontos relativos aos aplicativos de transporte juntados à inicial, verifica-se que
a utilização do cartão para pagamento de transporte por meio de aplicativo não fazia parte do perfil de utilização da consumidora
,

de modo
que o banco/réu deveria ter obstado

tais pagamentos
para verificação,
contudo, não o fez e não impugnou os pedidos iniciais, portanto presume-se verdadeira as alegações de que a autor foi vítima de fraude, até porque
cabia ao réu, diante da responsabilidade civil objetiva, bem como das regras processuais relativas ao ônus da prova (artigo 333, II do CPC), provar o fato que alega, isto é, a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

É direito assegurado ao consumidor obter daquele que lhe presta serviço de qualquer espécie, sobretudo em relação em que se assevera a sua vulnerabilidade, o serviço adequado e responsável.

Outrossim, importa consignar que, conquanto se reconheça a falha na prestação do serviço, entendo não ser caso de indenização por danos morais, visto que não foram violados os direitos de personalidade da autora. Não se nega que os fatos geraram aborrecimentos, porém, não é a ocorrência de qualquer situação de desgaste e irritação sofrida pelo consumidor que rende ensanchas à indenização por danos morais. Faz-se necessária, também, a demonstração de que essa situação submeteu uma pessoa com senso comum, a algum tipo de constrangimento.

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao recurso
, para excluir a condenação do banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% ao banco/réu e 30% à autora, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação em face da autora ante a concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais
pro rata
, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024